Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0720195-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de LEONARDO PENHA DE LIMA. O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 27/06/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Salienta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na gravidade em abstrato do delito, sem considerar o fato de que o paciente é trabalhador e possui residência fixa. Afirma que o paciente é tabagista desde os 17 anos, é asmático e não tem condições de enfrentar os riscos da pandemia de coronavírus no sistema carcerário. Requer a concessão de liminar para sua imediata soltura, ainda que seja com monitoramento eletrônico e prisão domiciliar. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação: (...) O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato abordou a vítima em local público e em plena luz do dia, com a utilização de uma faca do tipo açougueiro, tendo exigido a entrega do seu aparelho celular, sob pena de lhe matar. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. E não é só. A periculosidade social do custodiado também é revelada por sua folha de passagens, eis que ostenta três condenações definitivas por furto, uma por estelionato e uma por delito envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime domiciliar, estando em liberdade há menos de dois meses e já voltou a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Nesse diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir, e portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalta-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LEONARDO PENHA DE LIMA (...). A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. Os elementos de convicção presentes nos autos, em especial os relatos testemunhais e o reconhecimento perante a autoridade policial, aliados ao fato de que o Paciente foi preso em flagrante na posse do produto do crime, denotam a presença de indícios suficientes da sua participação na ação delituosa. As características e a gravidade do crime, também bem delineadas na decisão impugnada, revelam a "periculosidade social" do Paciente e, por conseguinte, dão amparo à custódia preventiva. Importa destacar que o Paciente não é primário e não comprovou exercer atividade laboral, contexto dentro do qual o simples fato de possuir residência fixa não obsta a decretação da prisão preventiva. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 2. A jurisprudência é pacífica quanto à insuficiência da primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa para obstar o decreto prisional, quando presentes os requisitos da segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (0725739-98.2019.8.07.0000; 1a Turma Criminal; Des. rel.: Carlos Pires Soares Neto; PJe : 16/12/2019) No que diz respeito à “pandemia do novo coronavírus”, não há nos autos evidência de situação de risco insuperável no sistema prisional do Distrito Federal. A Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome indica, não induz à desconstituição de decreto prisional amparado na legislação processual penal. Não se cuida, portanto, de circunstância apta a respaldar a concessão de liberdade provisória, cabendo às autoridades competentes adotar as medidas de salvaguarda da vida e da saúde do Paciente. Isto posto, denego a liminar pleiteada. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista